Tribunal: TJDFT
Processo: 0710998-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710998-82.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: BRASÍLIA COBRANÇAS E CADASTRO LTDA - ME, LEANDRO HENRIQUE CARNEIRO CORRÊA, HORACIDES CORRÊA DA SILVA FILHO, ELMICE MARIA CATTA PRETA CARNEIRO, IVO ANTÔNIO CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE SE NEGOU PROVIMENTO AO AI CONTRÁRIO A RECURSO REPETITIVO. TEMA 425. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 – O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (artigo 932, inciso IV, alínea “b”). 2 – Tratando-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão em que se indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário de devedor, negou-se provimento ao recurso, por decisão monocrática, com amparo no julgamento do Recurso Especial no 1.184.765/PA, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973. No aludido julgamento, foi consignado que “a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.3822006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’”. 3 – Na linha dos recentes julgados do Tribunal da Cidadania, a penhora de percentual de salário somente é possível quando tal constrição permita ao devedor a mantença de sua dignidade e da de seus dependentes (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) e, assim, tendo em vista o Agravante/Exequente não demonstrou sequer o valor que os Executados recebem a título de proventos ou vencimentos, tal análise não se afigura possível. Agravo Interno desprovido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de verba salarial quando a penhora não afetar a subsistência digna do devedor e sua família, mesmo em caso de débito alimentar. Em contrarrazões, os recorridos IVO ANTÔNIO CARNEIRO e ELMICE MARIA CATTA PRETA CARNEIRO requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Igor Araújo Soares, OAB/DF 19.311. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido em relação ao apontado dissenso pretoriano relacionado com o artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu no ID 27745304 – Págs. 4/7 que o credor não demonstrou sequer o valor percebido pelos devedores a título de proventos ou vencimentos, impedindo aferir se a penhora afetará ou não a subsistência digna do devedor e de seus dependentes. Assim, a alteração desse entendimento exige a reapreciação de conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp 1937739/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/9/2021). Saliente-se que o referido óbice é também aplicável ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021). Determino que as futuras publicações direcionadas a IVO ANTÔNIO CARNEIRO e ELMICE MARIA CATTA PRETA CARNEIRO sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Igor Araújo Soares, OAB/DF 19.311. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015